Tribunal: TJMT
Processo: 1012859-82.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012859-82.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOUZA - CPF: 617.777.353-27 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), WEVERTON DE PAULA OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 053.775.921-23 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), IGOR DANIEL MODOS - CPF: 045.713.929-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ ABREU JINKINGS - CPF: 617.855.683-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DA CUNHA NONATO - CPF: 082.002.871-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL AFFONSO BARRETO RAMIRES - CPF: 008.405.921-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 736.395.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – RECURSOS DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA -

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ART. 33, ‘CAPUT’, E ART. 35, ‘CAPUT’, AMBOS DA LEI N. 11.343/06] –

PLURALIDADE DE RECORRENTES –

PRELIMINARES
DO PRIMEIRO –
1
. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA E, DAS PROVAS DELAS DERIVADAS – INOCORRÊNCIA – PROTEÇÃO CONFERIDA AO SIGILO POSTAL NÃO SE PRESTA A ENCOBRIR ILÍCITOS PENAIS – LEGÍTIMA REAÇÃO À CONSTATAÇÃO EMPÍRICA E OBJETIVA DA PRÁTICA CRIMINOSA – PRECEDENTE STJ [HC N. 918.728] –
2
.

NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR

– NÃO OCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA – JUSTIFICADA –

MÉRITO
PRIMEIRO RECORRENTE:
3.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA EVIDENCIADAS – MATERIALIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO

–

ARMAZENAGEM DAS DROGAS E COORDENAÇÃO

PELO

SEGUNDO

RECORRENTE,

ENQUANTO

O

PRIMEIRO ATUAVA NA ENTREGA DO ILÍCITO – LOGÍSTICA DA TRAFICÂNCIA –

CONSTATAÇÃO TOTAL DE 6.369,53KG (SEIS QUILOS TREZENTOS E SESSENTA E NOVE GRAMAS E CINQUENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MACONHA DO

TIPO ‘SKUNK’, E HAXIXE E 0,52G (CINQUENTA E DUAS GRAMAS) DE METILENODIOXIANFETAMINA (ECSTASY), DIVERSIDADE E EVIDENCIA DE ESTRUTURA SOFISTICADA DE TRAFICÂNCIA –

TESTEMUNHO DE POLICIAIS –

ENUNCIADO ORIENTATIVO No.8 DO TJMT –
4.
CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA –

ENUNCIADO ORIENTATIVO No.7 DO TJMT– CONDENAÇÕES QUE SE IMPÕE –

PENAS –

DOSIMETRIAS –
5.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 41 DA LEI N° 11.343/2006 (COLABORAÇÃO PREMIADA) – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE E EFICÁCIA –
6.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE RECONHECIA NA SENTENÇA – FRAÇÃO QUE

NÃO COMPORTA REAJUSTE – SEGUNDO APELANTE:
7.
AFASTAMENTO

DA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM 02 (DOIS) ANOS - INAPLICABILIDADE – AUMENTO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL - PRECEDENTES DO STJ

[AGRG NO HC 642.326] –
8.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –

INVIABILIDADE – RELATOS CONVERGENTES DOS POLICIAIS CIVIS DA DRE E DAS DECLARAÇÕES DO CORRÉU [PRIMEIRO RECORRENTE] – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO (O VÍNCULO ESTÁVEL) E

ELEMENTO OBJETIVO (ESTRUTURA ORGANIZADA) EVIDENCIADOS

– TESES EM COMUM DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES

–
9.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 – NÃO CONFIGURADA –

CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 35, ‘CAPUT’, DA 11.343/06 – ÓBICE LEGAL AO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – SENTENÇA MANTIDA

–

RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame

Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, ‘caput’) e associação para o tráfico (art. 35, ‘caput’), ambos da Lei n. 11.343/06, em concurso material, à pena de 09 anos e 06 meses de reclusão e 1.350 dias-multa, em regime inicial fechado.

II.
Questão em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação de correspondência na apreensão de entorpecentes remetidos via transportadora; (ii) estabelecer se a entrada dos policiais na residência dos réus, sem mandado judicial, configurou busca domiciliar ilegal; (iii) verificar se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico; e (iv) analisar a possibilidade de aplicação de benefícios na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

1.Deve-se ter em mente que a regra constitucional de proteção ao sigilo das comunicações não é absoluta, pois o interesse público, em situações excepcionais, pode se sobrepor à privacidade, para evitar que os direitos e garantias fundamentais sirvam de manto para resguardar condutas criminosas. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC n. 918.728/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

2.O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito em situação de flagrante delito de crime permanente, como o tráfico de drogas, especialmente quando há monitoramento prévio e elementos objetivos que indicam a prática criminosa.

3.A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico estão comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, depoimentos policiais coerentes e a divisão de tarefas entre os agentes.

4.A exasperação da pena-base em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas (mais de 6 kg de maconha, haxixe, ‘skunk’, MDA/ecstasy) encontra amparo no art. 42 da Lei n. 11.343/06, que estabelece a preponderância desses fatores na dosimetria. (precedente STJ, AgRg no HC 642.326/SP).

5.inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06) quando comprovada a dedicação à atividade criminosa e a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico.

6.A causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/06 (colaboração premiada) exige colaboração voluntária, efetiva e eficaz, não sendo suficiente a mera confissão parcial dos fatos sem contribuição relevante para a investigação. (Precedente, AgRg no AREsp 2278035,

Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/02/2024).

IV. Dispositivo e Tese
Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:
"1. A abertura de encomenda com fundadas suspeitas de conter drogas não configura violação de correspondência quando amparada por investigação prévia e elementos concretos. 2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em situação de flagrante de crime permanente, quando há elementos objetivos que indicam a prática de tráfico de drogas. 3. A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico é incompatível com a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 4. A quantidade e variedade de drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, conforme previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/06."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI e XII; CP, arts. 59, 68 e 69; CPP, art. 386, VII; Lei 6.538/78, art. 10, III; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 35, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016 (Tema 280 RG); STJ, AgRg no AREsp 2.295.005/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19.08.2025, DJE 25.08.2025; STJ, AgRg no HC 608.250/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 25.05.2021, DJe 01.06.2021; STF, RHC 128.452, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação interpostos por WEVERTON DE PAULA OLIVEIRA GONCALVES e PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOUZA, respectivamente, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções do art. 33, ‘caput’, e art. 35, ‘caput’, ambos da Lei n. 11.343/06, em concurso material de crimes (art. 69 do CP), à pena de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 1.350 (um mil e trezentos e cinquenta) dias-multa, ambos em regime inicial fechado. (Id. 311391500).

Inconformado,

a defesa do primeiro [Weverton de Paula] pugnou pela: 1)

reforma da r. Sentença, com o afastamento da exasperação da pena base aplicada em 02 (dois) anos, estabelecendo o parâmetro de 1/6 (um sexto), conforme determinado em precedentes do STJ, 2) a absolvição do Apelante, no delito de ‘associação para o tráfico’, contido no artigo 35, ‘caput’, da Lei no 11.343/2006 e 3) reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, contida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. (Id. 311391515).

O segundo apelante [Pedro Henrique] também recorre, pugnando,
em preliminar
pela: 1) nulidade da violação da correspondência feita na primeira apreensão e, das provas delas derivadas, 2) a nulidade da invasão domiciliar na residência em questão e, das provas delas derivadas;
no mérito
: 3) a absolvição de ambos os crimes, com base no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, 4) Subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, do mesmo diploma legal,

5) a aplicação da minorante prevista no art. 41 da Lei n° 11.343/2006 e 6) que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea. (Id. 311391522).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento

dos recursos interposto por ambos os recorrentes. (Id. 311391523 – 319731357).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, através do i. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo
desprovimentos
dos recursos
(Id. 322347873), sintetizando a seguinte ementa:

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – Apelo Defensivo – Preliminares de nulidade – Alegação de inviolabilidade de correspondência e de domicílio – Inocorrência – Legalidade das diligências realizadas em situação de flagrante delito, devidamente fundamentadas e amparadas por elementos concretos – Circunstâncias concretas a levantar fundada suspeita – Pela rejeição das preliminares – MÉRITO – Pedido de absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – Impertinência – Existência de provas suficientes – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimento dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Pretensão pela aplicação da fração de 1/6 [um sexto] na primeira fase dosimétrica – Não acolhimento – Exasperação legítima – Quantidade e variedade de drogas apreendidas – Reconhecimento do tráfico privilegiado – Inviabilidade – Não preenchimento dos requisitos legais – Pretendida aplicação da minorante prevista no art. 41 da Lei 11.343/2006 – Colaboração premiada – Impertinência – Ausência de colaboração voluntária e eficaz – Parecer é pelo desprovimento dos recursos defensivos.”.

A douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

DAS RAZÕES DO RECURSO DE PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOUZA

Considerando as preliminares arguidas, passo a análise.

DAS PRELIMINARES

1) DA ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS PELA VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA

A defesa suscita nulidade das provas decorrentes da apreensão de entorpecentes remetidos via transportadora, sob a alegação de que a abertura do pacote teria violado o sigilo de correspondência previsto no art. 5o, XII, da Constituição Federal, bem como o art. 10 da Lei no 6.538/78. Todavia, tal insurgência não merece guarida.

A sentença rechaçou a preliminar nos seguintes fundamentos que transcrevo:

“Preliminar de Nulidade por Violação ao Sigilo de Correspondência e Prova Ilícita:

Ao contrário do sustentado pela defesa, a apreensão do pacote contendo entorpecentes não se deu de forma arbitrária, tampouco ilegal, pois decorreu de diligências prévias que identificaram o acusado PEDRO em atividade suspeita. Consta dos autos, que a polícia no curso da investigação, seguiu o acusado no itinerário desde a residência do corréu WEVERTON até a transportadora, empresa “Transportes Juína”. Posterior a isso e somada as informações prévias da prática de tráfico de drogas na modalidade delivery, legitimaram a abordagem e a inspeção da encomenda despachada na referida transportadora.

O art. 10, inciso III, da Lei no. 6.538/78 autoriza a abertura de correspondência postal quando houver indícios de conter “objetos, substâncias de expedição, uso ou entrega proibidos”. Assim, havendo suspeita fundada, a abertura da encomenda não se configura como violação arbitrária de sigilo postal, mas sim como medida legítima de investigação criminal.

Por isso, não há que se falar em nulidade das provas, pois, a abertura da encomenda teve fundamento em fundada suspeita, estando dentro das hipóteses legais; o sigilo da correspondência não é um direito absoluto, podendo ser mitigado em casos excepcionais, como ocorre na repressão ao tráfico de drogas; as demais provas obtidas no curso da investigação são autônomas e independentes, afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade, mantendo a higidez das provas colhidas nos autos.”

No caso em exame, verifico que a atuação dos policiais não foi aleatória ou arbitrária, mas decorreu de investigação em curso. A autoridade policial já vinha monitorando o réu após denúncias apontarem o local onde estava Weverton como ponto de armazenamento de drogas destinadas à venda no sistema
delivery
. Após acompanhamento da dinâmica criminosa, o apelante foi visualizado retirando o entorpecente no imóvel e logo em seguida dirigindo-se até a empresa de transporte para despachá-lo.

Consta nos autos que os investigadores ao terem a encomenda em mãos, notaram forte odor típico de droga exalando da caixa, além de inconsistências nos dados da remessa (destinatário/volume valor), circunstâncias objetivas que reforçaram a suspeita de crime em desenvolvimento.

Nesse cenário, não houve violação prévia e intencional do sigilo de correspondência pelo Estado, mas sim, legítima reação à constatação empírica e objetiva da prática criminosa. O uso da correspondência não desnatura o flagrante nem protege o traficante com um manto constitucional de impunidade. A proteção conferida ao sigilo postal não se presta a encobrir ilícitos penais, mas sim a resguardar comunicações legítimas.

A jurisprudência consolidada do STJ é firme ao reconhecer que a natureza permanente do tráfico autoriza a intervenção estatal imediata:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CORRESPONDÊNCIA. ABERTURA DE ENCOMENDA POSTAL. VIOLAÇÃO DO SIGILO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HIPÓTESE LEGAL. FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL.
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. LICITUDE DA PROVA. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A garantia da inviolabilidade da correspondência prevista na Constituição tem por escopo a proteção da comunicação entre pessoas feita por via postal, não abrangendo a remessa de objetos, bens ou mercadorias. A remessa de drogas por via postal constitui crime, de sorte que são compatíveis com a Constituição as normas que preveem a abertura e apreensão de encomendas que contenham tais substâncias.
A Lei n. 6.538 de 22/06/1978 (Lei dos Serviços Postais), proíbe a remessa de substâncias entorpecentes por via postal e prevê a abertura e apreensão dos objetos que as contenham.
2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.116.949 (Tema de Repercussão Geral n. 1.041): "sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo."
3. Além da reserva de jurisdição, é possível ao legislador definir as hipóteses fáticas em que a atuação das autoridades públicas não seria equiparável à violação do sigilo a fim de assegurar o funcionamento regular dos correios.
4. No caso concreto, a encomenda foi postada em uma agência dos Correios no bairro de Santana, São Paulo, e interceptada pela Receita Federal em conjunto com funcionários dos Correios devido a sinais de conter substâncias proibidas. Tratava-se de remessa internacional realizada com identidade falsa, sendo fiscalizada em ato de rotina da Receita Federal.
5. Não se cogita violação do sigilo de correspondência porque a própria lei prevê a possibilidade de abertura das encomendas que apresentem indícios de conter objetos ou substâncias de uso proibido. A exigência de presença do remetente ou destinatário durante a abertura mostra-se inexequível no presente caso, visto que se trata de remessa internacional realizada com identidade falsa.
6. Ademais, a acusação conta com elementos probatórios independentes que confirmam a autoria delitiva, sendo que a recorrente figura como investigada em diversos inquéritos policiais relacionados ao tráfico internacional de drogas.
7.Agravo regimental não provido.”. (AgRg no AREsp n. 2.295.005/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) (Negritou-se).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A questão relativa à ilicitude das provas obtidas mediante devassa de correspondência foi objeto de pronunciamento por parte do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE n. 1.116.949/PR, firmou a tese de que sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo. 2. No entanto, constata-se que o caso sob exame se distancia da tese firmada pela Corte Constitucional. Em primeiro lugar, destaca-se que há elementos probatórios independentes daqueles obtidos mediante o exame da correspondência apontando para a materialidade e a autoria delitiva. Conforme se verifica da leitura dos documentos acostados a estes autos, o agravante e outros corréus já vinham sendo investigados por outros meios.
3. Ademais, deve-se ter em mente que a regra constitucional de proteção ao sigilo das comunicações não é absoluta, pois o interesse público, em situações excepcionais, pode se sobrepor à privacidade, para evitar que os direitos e garantias fundamentais sirvam de manto para resguardar condutas criminosas. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC n. 918.728/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)”
(Negritou-se)

Desse modo, a abertura da encomenda não se deu por mera curiosidade do poder público, mas como desdobramento natural de diligência investigativa legítima, destinada à repressão de crime grave e permanente. Logo, não há que se falar em nulidade por violação de correspondência, razão pela qual rejeito a preliminar.

2) DA

NULIDADE DAS PROVAS PELA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa também suscita nulidade da prova decorrente da busca realizada na residência do apelante, sob o argumento de que os policiais ingressaram no domicílio sem prévia autorização judicial, em violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal. A pretensão, contudo, não merece acolhimento, diante da legitimidade e regularidade da diligência.

A sentença rechaçou a matéria aqui analisado nos seguintes fundamentos
que transcrevo:

“Acerca da preliminar de violação de domicílio, porquanto referida preliminar já foi objeto de análise e indeferimento quando do recebimento da denúncia, conforme decisão de Id. 172903704.

Ainda que a defesa insista nessa preliminar de nulidade das provas, mantenho meu entendimento anterior, exatamente por não vislumbrar qualquer ilegalidade na ação policial que culminou nas prisões dos acusados e buscas domiciliares.

Consta que durante a investigação, foi identificado o denunciado PEDRO HENRIQUE, o qual passou a ser monitorado ao sair de sua residência em um veículo Gol prata e seguir para um local conhecido por denúncias como ponto de tráfico de drogas na modalidade “delivery” no bairro Jardim Imperial, onde foi visto recebendo um pacote de um terceiro, que posteriormente foi identificado como sendo o corréu WEVERTON DE PAULA OLIVEIRA GONCALVES.

Na sequência, ele se dirigiu a empresa denominada “Transportes Juína”, onde despachou referido como pacote como encomenda. Após diligências, foi verificado conter no pacote uma porção de maconha embalada a vácuo, a qual foi recuperada pelos investigadores de polícia, que também confirmaram a identidade de PEDRO por meio de câmeras de segurança e dados de pagamento via PIX.

Além disso, a equipe apurou que a encomenda foi despachada pelo investigado com o nome de remetente “Lucas Taveira Bispo”, e tinha como destinatário “Lucas Wingenbaek”, em Campo Novo dos Parecis/MT.

Apreendida a droga, os investigadores retornarem à residência de Pedro, localizada no bairro Planalto, onde encontraram o denunciado e a sua esposa, Ana Beatriz, que alegou ser apenas usuária de drogas. Durante buscas domiciliares, ou seja, por estar em pleno estado de flagrância ante a apreensão de drogas na transportadora, foram encontradas mais porções de maconha, um cigarro eletrônico com THC e aparelhos celulares, além de um comprovante de depósito.

Fica evidente, portanto, que em contraposição ao argumento da defesa, a entrada na residência só ocorreu após a prévia apreensão da droga despachada na transportadora (flagrância delitiva), realizada após prévio monitoramento do denunciado PEDRO, de modo que, em prosseguimento ininterrupto às diligências, a equipe deslocou e adentrou na residência do acusado e logrou êxito na localização de mais drogas.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais.

Nesse sentido, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4)
o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores
(STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]” [TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021]. – Destaquei.

Sobre o tema “busca domiciliar e pessoal”, importante destacar as orientações e lições enfatizadas pelo eminente Desembargador MARCOS MACHADO no julgamento da Apelação n. 0004448-87.2021.8.11.0042, de processo que tramitou nesta Vara Especializada:

“(...) Em tema de busca pessoal e domiciliar está ocorrendo um cenário jurídico anômalo, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial, a merecer raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da versão dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa.”

Mas não é só.

Em recente decisão proferida no
RE 1447939/SP
, em
16/08/2023, a Min. CARMEN LÚCIA
, reafirmou que o Superior Tribunal de Justiça tem feito interpretação equivocada sobre o Tema 280 de Repercussão Geral firmado no RE n. 603.616, Relator Min. GILMAR MENDES, Dje. 10/05/2016, nos casos de crime permanente.

Também o Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436
, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito” (
DJe. 06/06/2023
).

Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas decorrente de prosseguimento ininterrupto das diligências e pleno estado de flagrante de crime permanente [apreensão de drogas n no pacote despachado na transportadora/rodoviária], com êxito na apreensão de mais drogas ilícitas no imóvel.

Assim sendo,
REJEITO
referida preliminar por manifesta improcedência e por estar abarcada pela preclusão.” (Negritado no original)

Com efeito, conforme se extrai dos autos, o ingresso no imóvel não se deu de maneira arbitrária ou desprovida de causa, mas sim em razão de fundadas razões que indicavam a prática de crime permanente, consubstanciado no tráfico de drogas. A ação policial foi precedida de diligência monitorada, iniciada após a apreensão de pacote contendo entorpecentes despachado pelo próprio apelante na empresa de transportes, o qual havia sido visto saindo momentos antes da residência alvo da busca. Assim, havia conexão direta e imediata entre o imóvel e o crime que acabara de ser flagrado.

Trata-se, de situação típica de flagrante delito, que, como cediço, dispensa o mandado judicial prévio, conforme expressamente admite o art. 5o, XI, da Constituição Federal:

“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

No caso, os agentes atuaram dentro dos limites constitucionais e legais, pois havia indícios concretos e verificáveis de que o crime estava em curso. A situação, portanto, se encaixa na exceção constitucional do flagrante, não se podendo exigir a expedição de mandado judicial em circunstância de urgência e evidência delitiva.

Convém lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“[...] DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO EM ATIVIDADES
CRIMINOSAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.
2. A busca domiciliar foi justificada pela situação de flagrante delito, corroborada pelas informações fornecidas pelos vizinhos do imóvel e a visualização das drogas apreendidas através da janela. 3.
Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes. 4. A atuação policial foi direcionada e não configurou revista exploratória (fishing expedition), estando em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via. 6. A quantidade de drogas e os materiais apreendidos indicam a dedicação à atividade criminosa, justificando a não aplicação do tráfico privilegiado. 7.Recurso especial improvido.”. (Negritou-se).

No presente caso, as “fundadas razões” estão devidamente demonstradas, o flagrante de remessa de drogas, a ligação direta com o endereço do apelante e o odor. Assim, a entrada dos policiais no imóvel foi legítima, proporcional e necessária, devidamente justificada no auto de prisão em flagrante e ratificada na sentença.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue a mesma linha interpretativa, reconhecendo a validade de buscas domiciliares quando há elementos objetivos que indiquem flagrância de crime permanente, como o tráfico:

“[...] Ementa. Direito processual penal. Habeas corpus. Invasão domiciliar. Prisão preventiva. Envolvimento com organização criminosa. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 2 de setembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de homicídio (Código Penal, art. 121) e tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33), com posterior conversão da prisão em preventiva. A defesa alegou nulidade da entrada forçada no domicílio, ausência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva e presença de condições pessoais favoráveis.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a entrada no domicílio do paciente, sem mandado judicial, afronta a garantia da inviolabilidade domiciliar; e
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; e
(iii) verificar se a segregação cautelar é desnecessária, diante da primariedade, residência fixa e trabalho lícito, com a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A análise da legalidade da entrada forçada em domicílio exige reexame aprofundado de provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus.

4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, em situações de flagrante delito e fundadas suspeitas, admite-se a entrada em domicílio sem mandado judicial.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, no modus operandi e no envolvimento do paciente com facção criminosa.
6. A custódia cautelar justifica-se para resguardar a ordem pública, evitar reiteração delitiva e preservar a credibilidade da Justiça, sendo inviável sua substituição por medidas diversas.
7. A primariedade, residência fixa e trabalho lícito não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem de habeas corpus denegada.
Teses de julgamento: "1. A análise da legalidade da entrada em domicílio exige reexame aprofundado de provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 2. A prisão preventiva é cabível quando presente a gravidade concreta do delito e o envolvimento com organização criminosa, desde que fundamentada de forma idônea. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LXI; CPP, arts. 302, 303, 312 e 319; L. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, HC n. 1012476-41.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 01.09.2021, DJE 09.09.2021; STJ, AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021.
(N.U 1031089-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)”.

Diante disso, fundadas razões surgiram para acreditar que na residência havia droga armazenada, os agentes de segurança deslocaram-se até a moradia e adentraram, logrando êxito em encontrar mais ilícitos.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Não se pode exigir da autoridade policial passividade diante de circunstâncias evidentes. O tráfico é delito de
natureza permanente
, razão pela qual a simples detenção ou guarda da droga já configura a continuidade da infração penal, permitindo o ingresso a qualquer tempo para cessar a atividade ilícita e apreender o material.

A atuação dos agentes, portanto, foi necessária e proporcional, observando-se o princípio da razoabilidade.

Por fim, ainda que se entendesse haver alguma irregularidade formal, o que se afasta, a eventual falha não acarretaria nulidade, diante da teoria da proporcionalidade e da boa-fé objetiva da atuação policial, amplamente reconhecidas na jurisprudência do STJ. A prova colhida decorreu de situação real e inevitável de flagrância, de modo que não há ilicitude a ser reconhecida.

Assim, a tese não comporta amparo, uma vez que, embora a casa seja asilo inviolável garantida pela Constituição Federal, a entrada sem mandado judicial é legal quando houver razões justificadas pelas circunstâncias do caso concreto ou em evidente situação de flagrância em crime permanente, o que se verifica no presente caso.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade por suposta busca domiciliar ilegal.

MÉRITO

3) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação a ambos os crimes, tráfico de drogas (art. 33, ‘
caput’
, da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, ‘
caput’
, da mesma lei), sob o fundamento de inexistirem provas seguras de autoria e dolo, invocando o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 26 de junho de 2024, por volta das 17h00min, na Rua do Contorno, bairro Despraiado, na empresa “Transportes Juína”, nesta cidade, o denunciado
Pedro Henrique Pereira Souza
,
associado à Weverton de Paula Oliveira Gonçalves
, remetia para outro município
01 (uma) porção de maconha do tipo “skank”, com massa total de 57,08 g (cinquenta e sete gramas e oito centigramas)
e tinha em depósito
01 (uma) porção de maconha do tipo “skank”, com massa total de 2,45 g (duas gramas e quarenta e cinco centigramas) e 01 (um) refil de cigarro eletrônico com a inscrição “Fruit Pebbels”, contendo maconha
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial no 311.3.10.9067.2024.187195-A01)”.

“Ainda, no dia 27 de junho de 2024, por volta das 06h30min, na Rua 3500, no 20, Quadra 04, bairro Jardim Imperial, em uma casa de cor azul de esquina, nesta cidade, o denunciado
Weverton de Paula Oliveira Gonçalves
,
associado a Pedro Henrique Pereira Souza
, tinha em depósito, para fins que não o consumo pessoal,
08 (oito) pedaços grandes de maconha, com massa total de 2,670 kg (dois quilogramas e seiscentos e setenta gramas), 07 (sete) porções de maconha, com massa total de 850 g (oitocentos e cinquenta gramas), 16 (dezesseis) porções de maconha do tipo “haxixe”, com massa total de 2,790 kg (dois quilogramas e setecentos e noventa gramas), 01 (uma) porção de ecstasy (MDA), com massa total de 52 g (cinquenta e dois gramas) e 116 (cento e dezesseis) refis para cigarros eletrônicos do tipo “vape”, a base de THC líquido
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial no 311.3.10.9067.2024.187160-A01)”.

“Nas mesmas circunstâncias, mediante prévio ajuste de vontades, os denunciados associaram-se para a prática do tráfico de drogas”.

“Conforme caderno investigativo, na data dos fatos, a equipe de investigadores da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), em conjunto com a Delegacia Especializada de Crimes Informáticos (DRCI), realizou diligências para acompanhar um suspeito de tráfico de drogas no bairro Despraiado. Segundo as informações, o responsável pela atividade ilícita possivelmente era “Uber” (motorista de aplicativo)”.

“Durante a diligência de monitoramento, os investigadores da equipe Fox identificaram, por volta das 15h, um veículo Gol de cor prata, conduzido pelo denunciado
Pedro Henrique
, que trajava camiseta azul com símbolo da marca “Boss”, e residia no bairro Jardim Planalto, em frente a uma escola”.

“Durante o acompanhamento, o investigado se deslocou até o bairro Jardim Imperial, na Rua 3500, no 20, Quadra 04, em uma casa de esquina, local apontado por denúncias como ponto de tráfico de entorpecentes na modalidade delivery. No endereço
Pedro Henrique
foi recebido pelo morador, que lhe repassou um pacote. Na sequência, a equipe seguiu
Pedro Henrique
até as proximidades da empresa “Transportes Juína”, no setor de entregas e despacho de encomendas, próximo à rodoviária da capital”.

“No local, o denunciado desceu do veículo e dirigiu-se ao setor de despacho com um envelope em mãos. Em contato com os funcionários da referida empresa, os investigadores recuperaram o pacote despachado por
Pedro Henrique
, e por meio dos dados de imagens da câmera de segurança e pagamento via PIX, confirmaram a identidade do denunciado (Relatório de Investigação no 2024.13.70387/DRE/NI – ID no 163706040 – p. 54)”.

“Além disso, a equipe apurou que a encomenda foi despachada pelo investigado com o nome de remetente “
Lucas Taveira Bispo
”, e tinha como destinatário “
Lucas Wingenbaek
”, em Campo Novo dos Parecis/MT (Nota Fiscal e Declaração de Remessa de ID no 163706040 – p. 51/53)”.

“Ao terem a encomenda em mãos, os investigadores perceberam um forte odor característico de maconha e confirmaram que no pacote constava
01 (uma) porção de maconha do tipo “skank” embalada a vácuo”.

“Diante da situação flagrancial, os agentes se deslocaram até a residência de
Pedro Henrique
, na Rua Atlas, no 587, quitinete no 5, bairro Planalto. No local estavam o denunciado e sua esposa, sra. Ana Beatriz Abreu Jinkings, e a equipe constatou novamente um forte odor de entorpecentes, mesmo sendo uma residência bem arejada”.

“A esposa do denunciado alegou ser apenas usuária de drogas e não ter participação nos entorpecentes. Nas buscas domiciliares foram encontrados:
01 (uma) porção de “skank” em um pote de vidro, farelos de maconha em sacos ziplock , 01 (um) cigarro eletrônico “Fruit Pebbles” com THC líquido (extrato de maconha), vários aparelhos celulares e um comprovante de depósito
(Boletim de Ocorrência no 2024.190496)”.

“Perante a autoridade policial, o denunciado relatou que retirou um pacote de maconha na residência de Weverton para entrega a um cliente. Respondeu que conhece Weverton há aproximadamente cinco meses, e que não sabia o valor pelo qual vendia a droga, pois sua função era apenas realizar a entrega no endereço indicado. Afirmou que a droga apreendida em sua residência era para consumo próprio, pois faz uso de maconha na quitinete onde reside. Informou que o veículo Gol que dirigia é alugado da empresa “MT Garagens” para trabalhar como motorista de Uber. Quando perguntado sobre quanto recebia pelas entregas, respondeu que o valor era de R$ 30,00 (trinta reais) via Pix”.

“A esposa do investigado,
Ana Beatriz Abreu
, relatou que convive com Pedro Henrique há seis anos e residem na Rua Atlas, 587, Bairro Planalto. Disse que conhecia o investigado Weverton por conta de uma amiga, e que atualmente trabalha na empresa “Claro Net”, que pertence a Weverton. Afirmou que Pedro Henrique trabalhava como Uber/Ifood, na modalidade de entregas, e por necessidade e desespero aceitou realizar a entrega de entorpecentes. Declarou que em sua casa os agentes civis apreenderam uma pequena quantidade de maconha para consumo pessoal. Alegou que Daniel, irmão de Weverton, não possui envolvimento com a mercancia de ilícitos. Negou conhecimento sobre o destinatário da droga remetida por Pedro Henrique, e esclareceu que foi Weverton que forneceu. Afirmou que o forte odor de maconha em sua residência se deu em virtude manipularem a droga para o consumo. Disse que Pedro Henrique consome maconha para dormir melhor. Negou participação no envio de drogas com seu marido. Autorizou o acesso ao seu telefone para comprovar seu depoimento. Declarou que não sabe para quem Weverton trabalha. Por isso, questionada sobre o comprovante de depósito localizado na capa do celular de Pedro, respondeu que nunca realizou depósito para Pedro e que não tem conhecimento de quem seria a pessoa beneficiária”.

“Diante das informações fornecidas por
Pedro Henrique
e dos elementos já coletados, uma nova diligência de monitoramento foi iniciada logo na manhã seguinte (poucas horas depois do fato anterior), na residência do denunciado
Weverton de Paula
, situada na Rua 3500, no 20, Quadra 04, bairro Jardim Imperial.”

“Assim, em ação conexa no local de onde
Pedro Henrique
retirou a droga, os agentes da equipe Delta procederam o adentramento no imóvel, e ali encontraram os irmãos
Weverton de Paula
e
Daniel Alves de Jesus
. O denunciado
Weverton
imediatamente indicou o local onde guardava os entorpecentes e demais petrechos, além de confirmar que
Pedro Henrique
era seu funcionário e realizava o despacho das encomendas.”

“No local foram apreendidos:
06 (seis) pacotes grandes de maconha, 07 (sete) porções de maconha em potes de vidro, 16 (dezesseis) pacotes de maconha do tipo “haxixe”, 01 (uma) porção de MDA, 05 (cinco) balanças de precisão com resquícios de maconha, 25 (vinte e cinco) pinos plásticos com resquícios de cocaína, três pacotes com centenas de sacos ziplock, 01 (uma) faca com resquícios de maconha, 116 (cento e dezesseis) refis de cigarros eletrônicos do tipo “vape” a base de THC líquido, R$ 2.730,00 (dois mil, setecentos e trinta reais) em dinheiro, 02 (duas) seladoras a vácuo, 04 (quatro) rolos de papel filme, 01 (um) simulacro de arma de fogo do tipo pistola, 01 (um) notebook, diversos aparelhos celulares
(Boletim de Ocorrência no 2024.190854)”.

“Perante a autoridade policial, apesar de negar o envolvimento do irmão Daniel com as drogas,
Weverton
optou por permanecer em silêncio sobre os fatos.”

“O declarante
Daniel Alves de Jesus
relatou que no mês de setembro do ano passado, seu irmão Weverton começou a trabalhar para um traficante que desconhece, e que o irmão exercia uma função administrativa, relacionando pedidos e recebendo os pagamentos das vendas de drogas. Afirmou que o traficante que cooptou seu irmão mantinha um apartamento em Cuiabá para drogas. Disse que em maio deste ano, ele (Daniel) e Weverton se mudaram para o atual endereço, no bairro Imperial, então seu irmão foi promovido a "gerente" nas vendas de drogas, passando a mexer diretamente com os entorpecentes e fazendo estoque em casa. Confirmou que a droga era armazenada em uma geladeira na sala e que Weverton passava o dia no notebook fechando pedidos de vendas. Detalhou que em determinado horário Weverton vai para o quarto com um pacote grande de drogas e começa a fracionar em pacotes menores. Disse que entregadores vão até a casa buscar o entorpecente para entregas. Acrescentou que Pedro Henrique é amigo da família e faz entregas para Weverton, pois já o visualizou diversas vezes indo até sua casa e pegando pacotes de drogas com seu irmão. Declarou que no dia anterior Pedro esteve na casa e retirou um pacote, em seguida saiu. Negou envolvimento na conduta criminosa de Weverton e disse que não é usuário de entorpecentes. Afirmou que trabalha como entregador de comida pelo aplicativo Ifood e nunca praticou crimes. Por fim, autorizou a autoridade policial a realizar pesquisas em seu aparelho celular Xiaomi Poco X5 de cor preta, com o fim de levantar qualquer dado útil ao esclarecimento destes fatos (...)”.(negritado no original)

Com efeito, a tese defensiva não encontra amparo no conjunto fático-probatório dos autos. Ao contrário, as provas colhidas ao longo da instrução são coesas e harmônicas no sentido de confirmar a participação consciente, voluntária e habitual do apelante nas atividades de tráfico.

A materialidade do delito de tráfico restou inequivocamente demonstrada pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico, que confirmaram tratar-se de maconha, haxixe e THC líquido, substâncias entorpecentes proibidas pela Portaria SVS/MS no 344/1998.

Quanto à autoria, há robusto conjunto probatório a indicar a vinculação direta do recorrente

Pedro Henrique à mercancia ilícita de drogas coordenada pelo também apelante Weverton. O réu foi flagrado despachando uma encomenda contendo entorpecentes em transportadora privada, após sair da residência do corréu, que, segundo a investigação, funcionava como centro de armazenamento e distribuição.

A diligência policial foi acompanhada e confirmada por diversos agentes da DRE, cujos depoimentos coerentes e convergentes descrevem o modus operandi da associação criminosa: Weverton armazenava as drogas e coordenava as entregas, enquanto Pedro Henrique atuava como entregador e despachante, recebendo quantias fixas por cada serviço prestado.

A testemunha policial militar

IGOR DANIEL MODOS, quando depôs em juízo declarou:

“[...]
Como é que foi?

O senhor acompanhou o monitoramento desde o início do Pedro?
Isso. A gente conseguiu localizar ele ali nas proximidades do Imperial, só que a gente acabou perdendo ele e localizou ele já recebendo esse envelope. E aí como nós não tínhamos certeza, a gente acompanhou ele pela cidade, até porque ele, nós tínhamos informação de que ele era Uber e fazia algumas entregas de delivery e bateu com algumas informações que a outra delegacia especializada nos tinha nos repassado. E aí acompanhamos ele até a transportadora Juína, é, aonde ele chegou com o Gol ali, ele estava com uma camisa da Hugo Boss e fez o despacho desse envelope, dessa encomenda. E aí nós estávamos até com o delegado em monitoramento, é, logo que ele foi embora, nós pedimos o acesso à câmera e ao comprovante da entrega ali da, do, do, do que foi despachado, né? A empresa nos atendeu prontamente, nos mostrou a câmera onde aparecia o Gol, a chegada dele, do Sr. Pedro e o despacho da encomenda, inclusive foi feito um pix do pagamento no nome do Sr. Pedro, tá? Aí, posterior a isso, a outra equipe já estava em monitoramento lá no local, né? Aí foi dessa maneira aí que aconteceu.
O local o quê? Na residência do Pedro? Não?
Não, não, já tinha ali próximo do Imperial também, né? A equipe já ficou também em prontidão para se ocorresse alguma coisa.
O Sr. foi na residência do Pedro depois dessa, de pegar esse envelope ou não?
Eu não fui na do Weverton, eu fui na do Pedro.
Tá, e o quê que foi encontrado na residência do Pedro, o sr. pode, o sr. se recorda?
Estava com cheiro muito forte de droga, tinha, é, tinha alguns resquícios de droga ali, é, eu não me recordo muito bem, doutor, porque eu fiquei pro lado de fora ali acompanhando o carro, né? Fiquei verificando o carro e a outra equipe que entrou primeiro.
Perguntas Acusação:

Consta que vocês fizeram essa abordagem lá na casa do Pedro, foi nas primeiras horas do dia seguinte, foi isso?
Isso, isso mesmo. (...)
O Sr. não chegou a adentrar na residência, viu ele ser entrevistado lá pelos policiais?
Não, não, não, doutor, eu fiquei acompanhando o carro ali no lado de fora ali, que o gol estava na garagem dele, né, a gente ficou, porque era uma quitinete muito pequena ali, então tinha o pessoal já lá, né, eu não acompanhei ali dentro, não, mas o odor era muito forte ali, porque estava muito abafado, né, e tinha um ar ali, então estava muito forte.
Eu sei que a informação às vezes é compartimentalizada, mas como vocês chegaram até ele?
Doutor, já havia algumas denúncias e chegou pra delegacia de repressão a crimes de informática também, tá, já havia que esse gol estava fazendo o delivery de entorpecentes que tinha um Uber fazendo.
Perguntas Defesa Pedro:
(...)
Igor, só pra gente contextualizar, entender bem essa dinâmica de vocês, até porque, assim, lá no depoimento de vocês diverge um pouco do que aconteceu no dia e agora comprova o fato narrado anteriormente.

Qual foi o momento em que vocês entraram na casa do Pedro?
Na casa do Pedro foi no período da manhã, porque o que que acontece, quando ele saiu da empresa, da Juína lá, ele foi fazer serviço de Uber, ele foi jogar bola e ele não retornou pra casa dele, entendeu? Ele não estava na residência dele, então ele dormiu, ele deve ter chegado à noite lá, eu não sei que horário, né, e aí no período da manhã o carro dele estava lá.
Nesse tempo que vocês, você já sabia onde que era o endereço dele, correto?
Perfeito, isso, porque já tinha no documento.
Isso, não teve um tempo aí de vocês buscar, pedir um mandado de busca na casa dele, com todas as circunstâncias que já estavam coletadas?
Doutor, a autoridade policial, o delegado de polícia, isso aí já foi quase sete horas da noite, até identificar não haveria tempo hábil não, tá? Aí ficou a critério da autoridade policial de fazer essa situação, tá?
(...) É que você, o senhor não participou lá dentro da abordagem?
Não, não, doutor, não.
Perguntas Defesa Weverton:

(...) Tem dias, quanto tempo mais ou menos, que estava monitorando o Weverton?
Doutor, quando chegou a informação para a Delegacia de Crimes de Informática, eles já tinham algumas denúncias, aí eles repassaram para nós, que tratava da parte entorpecente, já havia algumas denúncias também de delivery dessa situação, desse gol, e a própria empresa também informou que várias vezes ele já tinha ido lá, ia, voltava, ia e voltava no local.
Você tem conhecimento de alguma outra entrega que o Weverton mandou alguém entregar?
Eu não tenho conhecimento, doutor. Foi só dessa que eu participei. Pode ser que alguma outra polícia tenha, mas eu, né, de momento eu só participei dessa ação aí (...)” (Mídia sob Id. 178976137).”.

Ressalto que, em delitos de tráfico de drogas, a palavra dos agentes da lei assume especial relevância, pois geralmente são as únicas testemunhas presenciais do fato, atuando em estrita obediência ao dever funcional de repressão ao crime.

Assim, não há dúvida razoável sobre a prática dos crimes narrados na denúncia. O conjunto probatório é harmônico e a sentença condenatória está alicerçada em provas seguras e idôneas.

Essa dinâmica delitiva foi reafirmada pelos próprios interrogatórios, em que o apelante, embora tenha tentado minimizar sua participação,
admitiu ter feito entregas a mando de Weverton
, ainda que alegando desconhecer o conteúdo. Tal alegação, contudo, não se sustenta frente ao conjunto de circunstâncias verificadas: a reiterada presença do réu no endereço usado como depósito de drogas; a proximidade de sua residência ao local da traficância; o forte odor de maconha sentido pelos policiais durante as diligências; a quantidade expressiva de droga apreendida; e o fato de ter sido o apelante quem despachou pessoalmente o pacote posteriormente apreendido na transportadora.

Esses elementos, avaliados em conjunto, qualquer dúvida razoável sobre a autoria e o dolo do agente. O apelante tinha ciência da ilicitude da conduta, colaborando de modo efetivo e habitual com a distribuição das substâncias.

Importante destacar que o crime de tráfico não exige a apreensão da droga nas mãos do agente no momento do flagrante, bastando a comprovação de que participava da cadeia de custódia e distribuição, conforme já consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A absolvição pretendida, portanto, não encontra guarida, pois o contexto fático revela atuação consciente e dolosa do apelante na traficância e na associação criminosa.

DOS PEDIDOS DOSIMETRICOS

4) DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06

A defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de que o apelante é primário, de bons antecedentes e não se dedicava a atividades criminosas, nem integrava organização voltada ao tráfico.

Transcrevo a dosimetria da pena estabelecida na sentença para o recorrente:

“Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06
:

RÉU: PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOUZA:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.
42
da Lei
11.343
/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
6.369,53kg (seis quilos trezentos e sessenta e nove gramas e cinquenta e três centigramas)
de
MACONHA
e
0,52g (cinquenta e duas gramas)
de
METILENODIOXIANFETAMINA (MDA)
, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
STJ. 5a Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023
.

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8a T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7a Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1.a T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7a Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que o condenado é primário e não registra antecedentes criminais em seu desfavor, conforme Id. 184941619; 184941606; 166056229; 165771595 e 162408550.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito na fase policial e referida confissão foi sopesada para sua condenação, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Em razão disso,
REDUZO
a pena aplicada em
01 (um) ano e em 100 (cem) dias-multa
, e não vislumbrando circunstância agravante a ser valorada,
FIXO
a pena nesta fase em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, bem constou do relatório policial n. 2025.13.2742 (Id. 181146696) que o condenado PEDRO HENRIQUE integrava uma organização voltada à prática do tráfico de drogas, inclusive foi identificado como responsável pelas entregas de droga, além de ser condenado pelo delito de Associação ao Tráfico, que se revela incompatível com o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Neste sentido, é como se posiciona a jurisprudência Superior:

(...) Em sintonia com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível considerar inquéritos policiais e ações penais em andamento para afastar o tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Ademais,
ficando demonstrado nestes autos que o apelante integra organização criminosa dedicada ao narcotráfico, é inviável a concessão do benefício à sua pessoa
(...)” (N.U 0034842-33.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) (negritei).

“(...) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4o, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3.
"Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei"
(HC n. 342.317/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 608.250/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL possui o entendimento de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012; HC 227825 AgR/SP. Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 13/06/2023.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOUZA
, brasileiro, convivente, autônomo, motorista de aplicativo/entregador, natural de Cuiabá/MT, nascido em 16/02/2001, portador do RG 0339523320070 SSP/MA, inscrito no CPF 617.777.353-27, filho de Joselma Froes Pereira, residente na Rua Atlas, no 587, quitinete no 5, bairro Planalto, em Cuiabá/MT, atualmente preso na Penitenciaria de Água Boa/MT, Telefone: (66) 99639-8213, no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
600 (seiscentos) dias
que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Dosimetria do art. 35, “caput”, da Lei n. 11.343/06
:

RÉU PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOUZA:

Primeira fase:

Com relação ao crime conexo de Associação ao Tráfico – art. 35, “caput” da Lei 11.343/06, reputando desfavoráveis tão somente a GRANDE quantidade de droga (fundamentados na dosimetria do art. 33 da Lei de Drogas), entendo pertinente à majoração da pena base nesta fase.

Assim,
FIXO
a pena base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso,
MANTENHO
a pena intermediária tal como fixada na fase anterior.

Terceira Fase:

Nesta fase, inexiste causa de diminuição e/ou aumento de pena a ser considerada.

Por essa razão,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOUZA
, brasileiro, convivente, autônomo, motorista de aplicativo/entregador, natural de Cuiabá/MT, nascido em 16/02/2001, portador do RG 0339523320070 SSP/MA, inscrito no CPF 617.777.353-27, filho de Joselma Froes Pereira, residente na Rua Atlas, no 587, quitinete no 5, bairro Planalto, em Cuiabá/MT, atualmente preso na Penitenciaria de Água Boa/MT, Telefone: (66) 99639-8213, no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
750 (setecentos e cinquenta) dias
, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas (LT, art. 33 e 35), encontrando a
pena definitiva final para o réu PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOUZA
, brasileiro, convivente, autônomo, motorista de aplicativo/entregador, natural de Cuiabá/MT, nascido em 16/02/2001, portador do RG 0339523320070 SSP/MA, inscrito no CPF 617.777.353-27, filho de Joselma Froes Pereira, residente na Rua Atlas, no 587, quitinete no 5, bairro Planalto, em Cuiabá/MT, atualmente preso na Penitenciaria de Água Boa/MT, Telefone: (66) 99639-8213,
em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Condeno, ainda, o réu

ao pagamento de
1.350 (um mil e trezentos e cinquenta) dias-multa
, pelos crimes
art. 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/2006
, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado n. 47 do TJMT,
FIXO
o regime prisional de início no
FECHADO.

Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.o 11.343/06 e Enunciado n. 50 TJMT,
ratificando os fundamentos da prisão cautelar
decretada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1011544-19.2024.8.11.0042 – Id. 163706040,
NEGO
ao condenado o direito de recorrer em liberdade e,
MANTENHO,
por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.

Nesse sentido, é como orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal (...)” (RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020).(Negritado no original)

Com efeito, após minucioso exame do conjunto probatório, o pleito não comporta provimento. O benefício do §4o do art. 33 pressupõe a presença cumulativa de quatro requisitos objetivos e subjetivos: primariedade do agente; bons antecedentes; ausência de dedicação a atividades criminosas; e não integração a organização criminosa.

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS PARA INDEFERIR O BENEFÍCIO. PENA FINAL
REDUZIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
2. O § 4o do art. 33 da Lei de Drogas disciplina a incidência de causa especial de redução da pena, hipótese denominada pela doutrina como "tráfico privilegiado". Para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, 4 requisitos, quais sejam: (a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa. Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do Magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.
3. Na hipótese dos autos, a presença de maus antecedentes, reconhecidos no acórdão questionado, justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado, evidenciando a dedicação da agravante a atividades ilícitas.
4. É possível a reanálise da dosimetria pelo Tribunal de origem, não se configurando reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, houve readequação dos fundamentos adotados para não reconhecer o tráfico privilegiado, já afastado na sentença condenatória.
5. "[...] É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a realizar nova ponderação e revaloração dos fatos e circunstâncias da conduta delitiva, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, desde que a situação final do réu não seja agravada, o que não configura reformatio in pejus. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.601.641/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024).
6. Agravo regimental desprovido.”.

O legislador criou o chamado
tráfico privilegiado
para distinguir o traficante ocasional do traficante profissional, conferindo tratamento mais brando apenas àquele que atua de forma isolada e episódica, sem envolvimento habitual com a criminalidade.

Como bem leciona Guilherme de Souza Nucci, a benesse “destina-se ao pequeno traficante, àquele que não vive da traficância, que é surpreendido em ato isolado de comércio, sem estrutura nem vínculo com o tráfico organizado” (
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, 19a ed., p. 1646).

No caso, as circunstâncias fáticas revelam exatamente o oposto: o recorrente Pedro Henrique atuava de forma estável e consciente em associação criminosa comandada pelo apelante Weverton, desempenhando função indispensável à logística da traficância, como entregador e despachante de drogas.

Portanto, a conduta do mesmo não se amolda ao perfil do traficante eventual, mas sim ao do agente que participa de um esquema estruturado, com clara divisão de tarefas e propósito de lucro contínuo.

O conjunto de provas, já amplamente analisado, demonstra que Pedro Henrique frequentava reiteradamente a residência de Weverton, local utilizado como depósito de drogas, e realizava entregas e despachos remunerados em benefício do grupo.

A defesa tenta caracterizar o réu como pessoa ocasionalmente envolvida, mas as provas contradizem esse tema. As diligências revelaram a colaboração habitual e divisão de funções, elementos que afastam a aplicação do benefício.

O tráfico privilegiado não pode servir para premiar a habitualidade criminosa, sob pena de frustrar o propósito do art. 33, §4o. O dispositivo legal visa ao pequeno traficante não profissional, e não ao indivíduo que integra de modo permanente uma associação delituosa.

O Superior Tribunal de Justiça é categórico nesse ponto:

“[...] DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas, com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
2. O impetrante alega ilegalidade na dosimetria da pena, argumentando que a quantidade e a natureza das drogas foram utilizadas para exasperar a pena na primeira fase e para afastar o tráfico privilegiado na terceira fase, configurando bis in idem.
3. O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem de ofício, destacando a indevida utilização da quantidade e natureza da droga em mais de uma fase da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a utilização da quantidade e natureza da droga para exasperar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado configura bis in idem.
5. Outra questão em discussão é se o regime inicial fechado foi adequadamente justificado com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem foi considerada adequada, destacando-se a habitualidade delitiva do agravante e a prática do crime em concurso de agentes, o que justifica o afastamento do tráfico privilegiado.
7. A quantidade e a natureza da droga foram utilizadas para justificar a exasperação da pena-base, sem configurar bis in idem, pois outros elementos também foram considerados para afastar a minorante, especialmente pela dedicação do agravante à atividade criminosa, conclusão extraída da prática do crime com pessoas já envolvidas com o tráfico de entorpecentes.
8. O regime inicial fechado foi mantido com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo ilegalidade manifesta na decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE
S
9. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. A utilização da quantidade e natureza da droga para exasperar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado não configura bis in idem quando outros elementos são considerados.
2. O regime inicial fechado pode ser justificado por circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem ilegalidade manifesta".”.

No caso sob análise, Pedro Henrique atuava efetivamente no esquema criminoso, prestando serviços logísticos de forma recorrente, mediante remuneração. Essa reiteração de atos, aliada à expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas, revela dedicação constante e profissional à narco traficância.

Outro aspecto que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado é o fato de o apelante ter sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35), conforme já mencionado em tópico oportuno deste voto.

A jurisprudência é pacífica ao entender que a condenação simultânea pelos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas é, por si só, incompatível com a aplicação da causa de diminuição, já que a associação pressupõe dedicação estável e colaboração organizada para a prática da traficância, o que exclui a hipótese de atuação eventual.

Diante de tais considerações, não se encontram presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, razão pela qual não é possível aplicar a causa especial de diminuição de pena.

5) DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 41 DA LEI No 11.343/2006 (COLABORAÇÃO PREMIADA)

A defesa requer o reconhecimento do art. 41 da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que o apelante teria colaborado com as autoridades policiais durante a investigação, fornecendo elementos que contribuíram para a elucidação dos fatos e para a responsabilização dos demais envolvidos.

O pedido, contudo, não prospera, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais necessários à concessão da benesse.

O art. 41 da Lei de Drogas dispõe:

“O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, terá a pena reduzida de um terço a dois terços.”

Trata-se, portanto, de causa especial de diminuição de pena vinculada à colaboração efetiva, voluntária e eficaz do agente com a persecução penal.

Não basta que o réu preste declarações genéricas ou reconheça parcialmente os fatos; é indispensável que sua colaboração represente contribuição concreta e relevante para a investigação ou instrução, resultando em avanço real na elucidação do crime, identificação de outros agentes ou apreensão de bens e drogas.

No presente caso, não há qualquer elemento nos autos que comprove colaboração espontânea e eficaz por parte do apelante.

A defesa baseia seu pedido no fato de que o réu teria “confirmado parcialmente os fatos em sede policial”(sic), mencionando o nome do corréu e reconhecendo que realizava entregas por determinação dele. Contudo, tais declarações não ultrapassam o âmbito de uma confissão parcial, tampouco resultaram em qualquer avanço investigativo.

Os elementos de autoria e materialidade já haviam sido previamente identificados pela autoridade policial, a partir do monitoramento da residência de Weverton, das denúncias anônimas reiteradas, e do flagrante na transportadora, antes mesmo do interrogatório do réu.

Assim, o apelante não revelou dados novos, não indicou novos partícipes, não recuperou valores e não trouxe informações inéditas que pudessem contribuir para a elucidação dos fatos. Sua colaboração, portanto, não foi útil nem determinante.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado nesse sentido:

“[...] DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas.
II. Questão em Discussão 2. A discussão consiste em saber se houve prequestionamento quanto à ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) e se a fração de redução de pena aplicada ao tráfico privilegiado foi adequada.
3. Outra questão em discussão é a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas, considerando a colaboração do recorrente.
III. Razões de Decidir 4. O conhecimento de recursos excepcionais exige o prévio prequestionamento da matéria impugnada, o que não ocorreu no caso, pois a tese relativa ao ANPP foi suscitada apenas em embargos de declaração.
5. A fração de redução de pena de 1/3 (um terço) aplicada ao tráfico privilegiado foi considerada adequada, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas apreendidas, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A colaboração do recorrente não foi considerada efetiva para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas, pois não trouxe elementos novos à investigação.
7. A revisão das conclusões da Corte local quanto à efetividade da colaboração implicaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na via especial.
IV. Dispositivo e Tese 8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O prévio prequestionamento é requisito indispensável para o conhecimento de recursos excepcionais. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem justificar a fixação da fração mínima de redução de pena no tráfico privilegiado.

3. A colaboração para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas deve ser efetiva e relevante para a investigação
.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III; CF/1988, art. 105, III; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Lei n. 11.343/2006, art. 41 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2540872 SC 2023/0458938-1, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j.
27/08/2024; STJ, AgRg no HC n. 818.291/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 2278035 MS 2023/0008702-8, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/02/2024.”.

Portanto, a suposta colaboração do apelante não atendeu aos critérios legais.

Outro aspecto impeditivo é a ausência de voluntariedade. A colaboração deve ser espontânea e anterior ao conhecimento pleno dos fatos pela autoridade. No caso, as declarações do réu foram prestadas após sua prisão em flagrante, momento em que a materialidade já estava comprovada e as provas contra ele eram contundentes. Assim, a fala não ressoa um ato voluntário de colaboração, mas mera estratégia de defesa em contexto coercitivo.

O benefício tem como pressuposto a dissociação de interesses entre o colaborador e o grupo criminoso, ou seja, o agente que decide romper com a organização e cooperar com o Estado para desmantelá-la, o que não evidencio no caso concreto.

A concessão da causa de diminuição do art. 41 também é incompatível com a atuação do apelante em associação estável e permanente, reconhecida na condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06. Assim, a atuação do apelante não se enquadra na finalidade legal do instituto, que é premiar o delator eficaz, não o mero confesso.

Ademais a tese consta analisada em sede do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente no ID. 311391507, na decisão encartada no ID. 311391520

permanecendo inalterado o resultado do julgamento contido na r. sentença de Id. 187920424.

Dessa forma, rejeito o pedido de aplicação da minorante prevista no art. 41 da Lei no 11.343/2006, mantendo a sentença conforme prolatada.

6) DA READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa requer, ainda, o reconhecimento da confissão espontânea, explicitando que o
quantum
aplicado na vertida atenuante na sentença não corresponde a fração de 1/6 (um sexto], razão pela qual pede o reajuste.

Todavia,

verifico que a sentença valorou a confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, sendo reduzida a pena em 01 (um) ano e em 100 (cem) dias-multa na fase a que alude.

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes

Cito o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada
"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

(...) 3. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. [...]4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 911.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Importa salientar também, que o apelante negou terminantemente a prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), afirmando não possuir vínculo estável com Weverton nem participar de grupo voltado à traficância.

Logo, mantenho a pena fixada em primeiro grau, pois a sentença observou corretamente os parâmetros legais e fáticos do caso concreto.

DAS RAZÕES DO SEGUNDO RECORRENTE WEVERTON DE PAULA OLIVEIRA GONÇALVES.

7) DA ABSOLVIÇÃO

PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

A defesa busca a absolvição do Apelante pelo crime de associação para o tráfico, sob a alegação de que não há prova de vínculo estável e permanente ou divisão de tarefas. No entanto, tal pretensão não encontra amparo nos fatos e nas provas robustas produzidas nos autos.

O crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei de Drogas, exige, para sua configuração, o
animus associativo
de caráter duradouro e estável, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de entorpecentes.

A materialidade restou comprovada pelos laudos toxicológicos no 311.3.10.9067.2024.187195-A01 e 311.3.10.9067.2024.187160-A01, que atestam a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, maconha do tipo
skunk
,
haxixe
,
ecstasy
e THC líquido, auto de prisão em flagrante delito (Id. 311390861), boletim de ocorrência (Id. 311390862),

A autoria, por sua vez, emerge dos relatos convergentes dos policiais civis da DRE e DRCI, bem como das declarações do corréu Pedro Henrique, que indicou o apelante como o responsável por fornecer a droga e organizar as entregas.

No presente caso, o elemento subjetivo do tipo (o vínculo estável) e o elemento objetivo (a estrutura organizada) restaram cabalmente demonstrados pela instrução processual.

Em Juízo o corréu Pedro Henrique narrou:

“[...] O réu
PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOUZA,
quando interrogado em juízo declarou que:
“
(Lida a denúncia) Como é que foi isso, Pedro? O senhor confirma isso aí? O senhor levou essa droga, o senhor pegou esse pacote com Weverton, é isso mesmo ou não?
Sim, senhor. Eu fui na casa dele, que eu era funcionário dele, eu era contratado para levar esse pacote aí, que ele falava que era um produto de academia, levar nessa transportadora aí. E aí, eu chegava lá, já tinha um papel, tudo pronto, que ele me entregava com o pacote fechado e só fazia o envio lá.
E aí, o senhor levou lá na rodoviária, na garagem da Juína lá?
Sim.
Quem que pagou por esse pacote, para liberar?
Quem pagou?
É.
Lá na hora, fui eu.
Na Juína, né?
Foi eu.
E dali, o senhor voltou para casa, é isso?
Sim.
Pois é, os policiais fizeram todo o monitoramento, verificaram que esse pacote tratava-se de maconha. O senhor lembra desse Skank?

O senhor tinha conhecimento que era isso?
Não, sabia não.
Mas ele falou o que para o senhor, o Weverton, quando entregou o pacote?
Ele falou que era só para eu ir lá e levar, fazer esse envio e depois eu estava liberado.
O senhor trabalhava de que para ele?
Era funcionário só para levar essas questões aí, esse pacote. Pegava esse pacote com ele e ia levar no transportadora para ele.
Mas toda vez que pegava o pacote, levava na empresa, é isso?

Mais de uma vez, então, aconteceu isso?
Umas cinco ou oito vezes, mais ou menos.
O senhor é usuário de droga?
Sou.
Skank, o senhor usa também?
Sim, só fuma, fumava maconha.
Skank eu acho que é derivado de maconha, coisa pior. Mas, então, o senhor sabia o odor, né? Não notou, não sentiu nesse pacote se tinha odor de maconha, onde o senhor foi levar?
Não, não exalava nenhum cheiro, não. Quando o senhor chegava, ele me entregava dentro de uma sacola e eu ia e entregava lá.
Na sua casa foi encontrado entorpecente?

Estavam o senhor e sua esposa. Foi encontrado droga?
Sim, o meu consumo.
Perguntas Acusação:

Sua esposa, quando foi ouvida, falou que o senhor fazia essa entrega de drogas para o Weverton, né?

Porque o senhor estava passando por necessidades, né?

O senhor aceitou fazer essas entregas por necessidade e desespero. Então, ela falou que o senhor sabia. E o senhor também falou, quando o senhor foi ouvido na delegacia, que o senhor também sabia.
(...)
O senhor não disse isso na delegacia?
Não, eu não falei isso.
Sua esposa também prestou um depoimento, senhor?
Ela prestou, eu não prestei depoimento.
O senhor não prestou depoimento?

O senhor prestou, né? Tem consta aqui no processo?
Não, ninguém chegou lá, ninguém me ouviu. Eu só assinei o documento para eles poderem ter a senha do meu celular. O que eu falei com eles durante o deslocamento da minha casa pela delegacia.
(...) E essa parte que a sua esposa fala que o senhor aceitou por necessidade e desespero para fazer essas entregas de entorpecente. O que o senhor diz disso
? Eu não sabia que era entorpecente. Sabia que era só um pacote que era para enviar. E eu estou com o meu nome sujo. Por essa necessidade que eu peguei esse envio aí para fazer. Eu não sabia. Ele falava para mim que era produtos de academia. E era só para fazer isso e depois eu estava liberado. Eu era Uber... Motorista de aplicativo.
Perguntas Defesa Pedro:

Pedro, que dia que fizeram a apreensão que entraram na sua casa?
Dia 27 do 6.
Eu gostaria excelência, que constasse nos autos. Até porque, por diversas vezes, tentamos colocar isso nos autos do processo. Que a polícia adentrou na casa de Pedro no dia 27 e não no dia 26.

Isso eu gostaria que constasse em ata.

Que horas que eram, mais ou menos, Pedro?
Cinco, cinco e meia da manhã.
Apresentaram algum mandado de busca e apreensão?
Nenhum, nada.
O que aconteceu lá?
Chegando lá, eu estava dormindo com a minha esposa no meu quarto e chegaram arrombando as duas portas lá de casa. A da casa e a do quarto. Me tiraram dentro do quarto, colocaram na sala, começaram a revistar as coisas na minha casa, a balançar tudo. Em determinado momento, eles queriam saber onde eu tinha pegado esse pacote. Eu não sabia. Eles começaram a falar que iriam maltratar minha esposa se eu não falasse onde eu tinha pegado esse pacote. Eu falei tá bom, vou levar vocês lá. Eu os levei lá. Eles falaram que iam bater na minha mulher, eles esculacharam comigo e já estavam me batendo também.
Só para deixar registrado também, excelência, que na audiência de custódia foram levantados todos esses requisitos dentro da audiência. E, no entanto, que a audiência teve até uma demora significativa, porque o juiz ficou na dúvida se entendia, ele não quis decidir sobre a anulação.
(...)
Que horas você chegou à delegacia Pedro?
Que hora que eu cheguei à delegacia? Mais ou menos.
Mais ou menos?
Mais ou menos 5h40 para 6h. É o horário que eu mais ou menos lembro isso daí.
Tá. Depois dali da sua casa, vocês foram até onde?
Depois da minha casa, eu os levei na casa do Weverton.
E daí ficaram até lá, até que horas mais ou menos?
Não entendi a pergunta, travou.
Até que horas vocês ficaram lá?
Eles só passaram lá na frente e me levaram para a delegacia (...)” (Mídia sob Id. 178978242).”.

A declarações apontam que o recorrente Weverton gerenciava, fracionava os entorpecentes e coordenava as remessas. Esta descrição transcende a figura do traficante individual (art. 33), revelando uma nítida divisão de tarefas: um no papel de gerente/fornecedor/fracionador (o Apelante) e outro(s) na função de entregador/transportador (o corréu Pedro Henrique).

A estabilidade e permanência do vínculo não necessitam ser provadas por documentos formais, mas emergem da própria complexidade da atividade. O fato de o Apelante manter em sua residência um verdadeiro depósito e centro de distribuição (mais de 6 kg de drogas variadas, petrechos para embalo e dinheiro) e de coordenar entregas por intermédio de terceiros comprova que a associação não se deu em caráter meramente eventual ou passageiro, mas sim com a finalidade de estabelecer uma estrutura criminosa sólida e permanente, destinada ao lucro fácil e à reiteração da traficância por
delivery
.

Não há nos autos qualquer elemento que ampare a tese de inocência ou de mera coincidência. A conduta do segundo recorrente [Weverton] ultrapassa a figura do ‘usuário’ ou do ‘coadjuvante’, caracterizando verdadeira estrutura organizada e permanente de tráfico, o que justifica a manutenção da condenação também pelo art. 35 da Lei de Drogas.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a demonstração de um ajuste prévio e estável, ainda que por breves momentos de tempo, é suficiente para a tipificação do art. 35 da Lei no 11.343/06.

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000025-97.2025.8.11.0111
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADES. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE COMPROMETIMENTO DA HIGIDEZ MENTAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO E FUNDADAS RAZÕES. PRELIMINARES REJEITADAS. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E ERRO DE PROBIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO. DOLO E POTENCIAL CONHECIMENTO DA ILICITUDE EVIDENCIADOS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ANIMUS ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO PRESERVADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DETRAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO INTEREFE NO REGIME. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESERVAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, Lei 11.343/06), à pena de 09 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1489 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 3.540,98g de maconha e 373,92g de cocaína; (ii) perseguição policial com arremesso de sacola contendo entorpecentes pela janela do veículo; (iii) busca domiciliar na residência do coautor autorizada pelo genitor; (iv) diálogos extraídos do aparelho celular demonstrando intermediação na venda de drogas; (v) associação estável com outros traficantes para comercialização de entorpecentes; (vi) função de intermediário e transportador na cadeia do tráfico; (vii) condenação ao pagamento das custas processuais.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade por indeferimento de incidente de insanidade mental; (ii) nulidade por quebra da cadeia de custódia; (iii) nulidade da busca domiciliar; (iv) absolvição do crime de tráfico por ausência de nexo de causalidade ou erro de proibição; (v) absolvição do delito de associação ao tráfico por insuficiência de provas; (vi) neutralização do vetor quantidade e natureza da droga; (vii) aplicação do tráfico privilegiado; (viii) detração penal e consequente abrandamento do regime prisional; (ix) substituição por restritivas de direitos; (x) revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar; (xi) isenção das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade do indeferimento do incidente de insanidade mental, da cadeia de custódia e a legalidade da busca domiciliar; (ii) averiguar a presença de nexo de causalidade e a incidência do erro de proibição em relação ao crime de tráfico; (iii) avaliar se o crime de associação para o tráfico está suficientemente comprovado; (iv) saber se a depreciação vetor quantidade e natureza da droga é idônea; (v) analisar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (vi) verificar se é cabível a realização da detração penal e a fixação de regime mais brando; (vii) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (viii) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade ou de substituir a prisão preventiva por domiciliar; (ix) verificar se é possível conceder a isenção das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A instauração do incidente de insanidade mental somente é indispensável em caso de dúvida razoável sobre o estado de saúde mental do agente, não sendo suficiente mera alegação desprovida de lastro probatório.
6. Para reconhecimento da quebra da cadeia de custódia exige-se demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade da prova, não bastando alegação genérica sem demonstração de prejuízo concreto.
7. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando autorizado pelo responsável pelo imóvel ou quando presentes fundadas razões que demonstrem situação de flagrante delito.
8. A intermediação ativa de transações entre traficantes e usuários, utilização de linguagem cifrada, adoção de cautelas para evitar repressão policial e auferir lucros com a atividade, demonstra nexo causal direto com o tráfico de drogas e potencial consciência da ilicitude de sua conduta, inviabilizando a absolvição por ausência de nexo de causalidade ou erro de proibição.

9. O delito de associação para o tráfico exige demonstração de estabilidade e permanência do vínculo subjetivo entre os envolvidos, evidenciada, no caso, pela divisão de tarefas e comunicação constante para prática reiterada do crime.

10. A natureza e quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixação da pena-base acima do mínimo legal.
11. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, sendo que a condenação por associação para o tráfico obsta à concessão da minorante, pois evidencia dedicação à atividade criminosa.
12. Quando a detração não interfere na fixação do regime prisional, compete ao Juízo da execução penal analisar seus efeitos, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.
13. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena aplicada supera quatro anos.
14. Inviável conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a eleição do regime inicial fechado e a subsistência inalterada dos requisitos que ensejaram a segregação cautelar, notadamente o risco à ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta. Tampouco é possível a concessão de prisão domiciliar, em vista da inexistência dos requisitos do artigo 318 do CPP.
15. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 42; CP, arts. 21, 26, caput, 44, I, e 59; CPP, arts. 149, 240, 312, 318, 386, VII, e 387, § 2o; LEP, art. 66, III, “c”.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 895926/GO, RHC 192.135/MG, HC 961.872/SP, AgRg no HC 921.351/RS, AgRg no RHC 201.348/CE, AgRg no AREsp 206.581/MG; STF, RE 603.616/RO; TJMT, ApCrim n. 1002401-05.2023.8.11.0086, ApCrim n. 1018518-09.2023.8.11.0042, Apelação 1017165-89.2023.8.11.0055.
(N.U 1000025-97.2025.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)”. (Negritou-se).

O caso dos autos, no entanto, apresenta muito mais que isso, demonstra uma estrutura verticalizada (gerente/entregador) e um objetivo comum de lucro reiterado através da distribuição profissional de grande variedade e volume de entorpecentes.

Dessa forma, a condenação do Apelante pelo crime de associação para o tráfico é medida de rigor, em especial, porque amparada no conjunto probatório, não havendo que se falar em absolvição.

Mantenho, portanto, a condenação do Apelante também pelo crime previsto no art. 35, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/2006.

DOS PEDIDOS DOSIMETRICOS

8) DA DIMINUIÇÃO DA PENA BASE PRETEXTADA

A defesa se insurge argumentando que a exasperação da pena base foi desmedida. Entretanto, o aumento encontra sólido fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/06, que expressamente impõe que o magistrado considere, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga.

Transcrevo a dosimetria da pena, nos seguintes fundamentos:

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06
:

RÉU: WEVERTON DE PAULA OLIVEIRA GONÇALVES:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.
42
da Lei
11.343
/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Na hipótese, foram apreendidos
6.369,53kg (seis quilos, trezentos e sessenta e nove gramas e cinquenta e três centigramas)
de
MACONHA
,
0,52g (cinquenta e duas gramas)
de
METILENODIOXIANFETAMINA (MDA)
, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
STJ. 5a Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023
.

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8a T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7a Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1.a T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7a Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que o condenado é primário e não registra antecedentes criminais em seu desfavor, conforme Id. 184941621; 184939765; 166056232 e 165771597.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Em razão disso,
REDUZO
a pena aplicada em
01 (um) ano e em 100 (cem) dias-multa
e por não vislumbrar circunstância agravante a ser valorada,
FIXO
a pena nesta fase em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, bem constou do relatório policial n. 2025.13.2742 (Id. 181146696) que o condenado WEVERTON integrava uma organização voltada à prática do tráfico de drogas, inclusive foi identificado como “gerente” e sendo responsável pela contabilidade relativa à venda de entorpecentes, além de ser condenado também pelo delito de Associação ao Tráfico, que se revela incompatível com o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Neste sentido, é como se posiciona a jurisprudência Superior:

“(...) Em sintonia com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível considerar inquéritos policiais e ações penais em andamento para afastar o tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Ademais,
ficando demonstrado nestes autos que o apelante integra organização criminosa dedicada ao narcotráfico, é inviável a concessão do benefício à sua pessoa
(...)” (N.U 0034842-33.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) (negritei).

“(...) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4o, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3.
"Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei"
(HC n. 342.317/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 608.250/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL possui o entendimento de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012; HC 227825 AgR/SP. Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 13/06/2023.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
WEVERTON DE PAULA OLIVEIRA GONÇALVES,
brasileiro, desempregado, natural de Rondonópolis/MT, nascido em 24/02/1997, filho de Ozeias de Paula Silva Gonçalves e Valdete de Jesus Oliveira, portador do RG 22243127, inscrito no CPF no 053.775.921- 23, residente na Rua 3500, no 20, Quadra 04, bairro Jardim Imperial, atualmente preso na PCE, Telefone: (65)98411-8971, no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
600 (seiscentos) dias
que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Dosimetria do art. 35, “caput”, da Lei n. 11.343/06
:

RÉU WEVERTON DE PAULA OLIVEIRA GONÇALVES:

Primeira fase:

Com relação ao crime conexo de Associação ao Tráfico – art. 35, “caput” da Lei 11.343/06, reputando desfavoráveis tão somente a GRANDE quantidade de droga (fundamentados na dosimetria do art. 33 da Lei de Drogas), entendo pertinente à majoração da pena base nesta fase.

Assim,
FIXO
a pena base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso,
MANTENHO
a pena intermediária tal como fixada na fase anterior.

Terceira Fase:

Nesta fase, inexiste causa de diminuição e/ou aumento de pena a ser considerada.

Por essa razão,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
WEVERTON DE PAULA OLIVEIRA GONÇALVES,
brasileiro, desempregado, natural de Rondonópolis/MT, nascido em 24/02/1997, filho de Ozeias de Paula Silva Gonçalves e Valdete de Jesus Oliveira, portador do RG 22243127, inscrito no CPF no 053.775.921- 23, residente na Rua 3500, no 20, Quadra 04, bairro Jardim Imperial, atualmente preso na PCE, Telefone: (65)98411-8971, no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
750 (setecentos cinquenta) dias
, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas (LT, art. 33 e 35), encontrando a
pena definitiva final para o réu WEVERTON DE PAULA OLIVEIRA GONÇALVES
,
brasileiro, desempregado, natural de Rondonópolis/MT, nascido em 24/02/1997, filho de Ozeias de Paula Silva Gonçalves e Valdete de Jesus Oliveira, portador do RG 22243127, inscrito no CPF no 053.775.921- 23, residente na Rua 3500, no 20, Quadra 04, bairro Jardim Imperial, atualmente preso na PCE, Telefone: (65)98411-8971,
em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Condeno, ainda, o réu

ao pagamento de
1.350 (um mil e trezentos e cinquenta) dias-multa
, pelos crimes
art. 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/2006
, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado n. 47 do TJMT,
FIXO
o regime prisional de início no
FECHADO.

Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.o 11.343/06 e Enunciado n. 50 TJMT,
ratificando os fundamentos da prisão cautelar
decretada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1012978-43.2024.8.11.0042 – Id. 165798322,
NEGO
ao condenado o direito de recorrer em liberdade e,
MANTENHO,
por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.

Nesse sentido, é como orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal (...)” (RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020).”(Negritado no original)

No caso vertente, o aumento da pena-base não foi desmedido, mas sim proporcional à gravidade concreta do fato:

A apreensão de mais de 6,3 kg de drogas em seu total (2,670 kg de maconha, 850 g de
skunk
, 2,790 kg de
haxixe
) representa um volume que, por si só, demonstra a grande escala da atividade ilícita. Não se trata de um único tipo de entorpecente. A apreensão de maconha,
skunk
(maconha potencializada), haxixe e, principalmente, 52 g de MDA (ecstasy), além dos 116 refis de cigarro eletrônico com THC líquido, denota uma atuação altamente profissional, diversificada nos mercados de consumo, incluindo substâncias de maior potencial lesivo (como o MDA e o haxixe/
skunk
). Esta diversidade evidencia uma estrutura de traficância sofisticada e não um mero envolvimento ocasional.

O Tribunal de Justiça, reiteradamente, chancela a exasperação da pena-base quando a natureza e a quantidade da droga extrapolam o ordinário, sendo tais elementos indicativos de uma maior reprovabilidade da conduta e de um maior envolvimento do agente na atividade criminosa. O
quantum
de aumento aplicado na sentença, portanto, está em estrita consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o art. 42 da Lei de Drogas.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior à 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)." (AgRg no HC n. 739.111/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022)

“A pena-base foi exasperada em 3 anos e 4 meses, com fundamento nas consequências e circunstâncias do delito, em especial diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas (23.453kg de cocaína), em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância a esses fatores. A fundamentação apresentada pelo juízo de origem é idônea e está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a majoração em maior grau da pena-base em casos de grande quantidade de entorpecentes.

(REsp n. 2.088.911/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (Negritou-se)

Cito também o aresto do TJMT:

“[...] As quantidades [4,990kg de maconha e 1kg (um quilo) de pasta-base de cocaína] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).
O aumento da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, sopesada as apreensões de 4,990kg de maconha e 1kg (um quilo) de pasta-base de cocaína, mostra-se proporcional, “tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos)” (STJ, AgRg no HC 642.326/SP).
[...] (N.U 1000563-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022)(Negritou-se)

Em suma, a pena base foi exasperada em razão da confluência de circunstâncias extremamente desfavoráveis como o volume expressivo e diversidade que indica habitualidade e empresariado que justifica a reprovabilidade.

A conjugação desses vetores justifica, de forma irretorquível, a dosimetria empregada que se mostra não apenas devidamente fundamentada, mas proporcional e necessária à prevenção e repressão do tráfico de drogas.

Portanto, a pretensão da defesa não comporta provimento e assim, mantenho a pena base conforme fixada na sentença.

9) DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06)

A defesa pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, alegando que o Apelante preenche os requisitos legais. Entretanto, tenho que o pedido não comporta provimento.

Com efeito, o benefício do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas é uma norma de exceção destinada a reduzir a pena do traficante ocasional, daquele que não faz do crime seu meio de vida. Para sua incidência, exige-se a satisfação cumulativa de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

No presente caso, a prova demonstra precisamente o contrário, Weverton atuava como gestor logístico do tráfico, mantinha estoque expressivo de drogas em sua residência, dispunha de instrumentos para embalar, armazenar e despachar entorpecentes, além de comandar entregadores, conduta típica de dedicação habitual e profissional à narco traficância.

O Apelante atuava como gestor logístico e fornecedor, uma função central e de comando na cadeia do tráfico. Mantinha em sua residência um estoque expressivo e diversificado de drogas (mais de 6 kg de maconha, haxixe,
skunk
, MDA/
ecstasy
e THC líquido), o que é incompatível com a figura do traficante de primeira viagem. Apreensão de petrechos (instrumentos para embalar, armazenar e despachar) demonstra a rotina e o profissionalismo da atividade. A conduta de comandar entregadores (‘
mulas’
), como o corréu Pedro Henrique, não apenas reforça a organização, mas afasta a tese de atividade esporádica ou de pequeno porte. Tais elementos factuais (quantidade, variedade, petrechos e divisão de tarefas) configuram indícios sólidos e concretos de que o Apelante se dedicava à narcotraficância como atividade rotineira e profissional.

A condenação, já mantida no tópico anterior, pelo crime autônomo de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06), prova, por si só, que o Apelante integrava uma estrutura criminosa (o mínimo de dois agentes com vínculo estável), o que é óbice intransponível à concessão do benefício. O
bis in idem
é evitado, pois a condenação pelo art. 35 comprova a dedicação/integração, afastando o benefício do § 4o.

Cito o s precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“ à negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, inicialmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 8. Sob essas balizas, havendo a condenação da paciente pelo crime previsto no art. 35, caput, da LAD, há óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a demonstração de sua dedicação a atividades criminosas ou à sua participação em organização criminosa. Precedentes. 9. Desse modo, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado e, inalterado o montante da sanção, fica mantido o regime inicial fechado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.” (AgRg no HC n. 1.013.014/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

“O acórdão recorrido baseou-se em elementos concretos - como a quantidade de droga, divisão de tarefas, interceptações telefônicas e apreensões - para concluir pela dedicação a atividades criminosas e pelo vínculo estável entre os agentes, o que impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado. 6. A existência de condenação concomitante por associação para o tráfico justifica, por si só, a negativa da causa de diminuição, conforme reiterada jurisprudência do STJ.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.146.132/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

“Quanto ao afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a condenação pelo crime de associação para o tráfico, que exige a permanência e estabilidade do vínculo associativo, inviabiliza a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.” (HC n. 873.348/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Conforme a iterativa jurisprudência do STJ, a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, somada ao
modus operandi
sofisticado, constitui fundamento idôneo para a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas, rechaçando a aplicação da minorante. A figura do tráfico privilegiado é incompatível com a do traficante não ocasional, distribuidor.

Portanto, a negativa do benefício não apenas é juridicamente adequada, como necessária para evitar distorção do instituto, criado para traficantes eventuais e de pequeno porte, o que manifestamente não é o caso.

Como exposto, as provas são firmes, a dosimetria é proporcional e a sentença não merece reparos.

Assim, mantenho a condenação, inclusive, quanto ao regime inicial fechado, em atenção à gravidade concreta e à necessidade de reprovação social do delito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
DESPROVEJO
às apelações interpostas por PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOUZA e WEVERTON DE PAULA OLIVEIRA GONÇALVES, respectivamente, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro.

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026